Tribunal: TJES
Processo: 5004189-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004189-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência, deferiu medida antecipatória para suspender descontos mensais referentes a cartão consignado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) a alegada desproporcionalidade e excessividade da multa fixada por eventual descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida fundamenta a concessão da tutela provisória de urgência na probabilidade do direito da autora, que nega a existência de relação jurídica para justificar os descontos realizados, e no perigo de dano decorrente do prejuízo financeiro causado pelos descontos.

4. As alegações recursais do agravante são genéricas e não infirmam os fundamentos da decisão atacada, especialmente quanto à ausência de comprovação da relação jurídica pela instituição financeira.

5. A reversibilidade da medida é assegurada, uma vez que eventual comprovação da regularidade da contratação autoriza o restabelecimento dos descontos.

6. A multa fixada pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo destinada a garantir o cumprimento da decisão judicial, com valor suficiente para desestimular o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário com base na inexistência de relação jurídica é admissível em tutela provisória de urgência, desde que presente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. A fixação de multa coercitiva por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5013193-95.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 08/03/2024; TJ-SP, AI nº 2190575-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 22/01/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar ao banco réu que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, SUSPENDA a cobrança do cartão consignado, cessando os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada hipótese de desconto/reserva/descumprimento, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Banco Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“A parte autora pretende a suspensão dos descontos em seu benefício, no entanto, tal pedido não pode ser atendido eis que não preenchidos os requisitos dispostos na norma do artigo 300 do Código de Processo Civil”;
(ii)
“pela simples leitura da petição inicial e pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, posto que ausentes os requisitos necessários”;
(iii)
“o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo completamente contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, pugna pela revogação do deferimento do pedido liminar de suspensão dos descontos do débito no benefício da parte agravada ou, alternativamente, a exclusão ou minoração da multa arbitrada.

Decisão lançada no Id n. 7949410 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 9679686.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada” ajuizada por
GERALDA AMBROZIO DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar ao banco réu que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, SUSPENDA a cobrança do cartão consignado, cessando os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada hipótese de desconto/reserva/descumprimento, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“A parte autora pretende a suspensão dos descontos em seu benefício, no entanto, tal pedido não pode ser atendido eis que não preenchidos os requisitos dispostos na norma do artigo 300 do Código de Processo Civil”;
(ii)
“pela simples leitura da petição inicial e pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, posto que ausentes os requisitos necessários”;
(iii)
“o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, sendo completamente contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Por meio de decisão lançada no ID nº 7949410, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 7949410), motivo pelo qual ratifico em sua integralidade.

A parte recorrente traz alegações meramente genéricas acerca da suposta ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência na forma deferida pelo Juízo
a quo,
sem apresentar qualquer argumentação plausível e suficiente para ilidir o substrato fático da decisão guerreada.

A parte autora, ora agravada, narra, em sua exordial, que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e
“ao consultar seu histórico de crédito verificou um desconto mensal referente cartão de crédito consignado, mesmo nunca tendo feito qualquer negócio jurídico"
que autorizasse tais descontos efetuados pela instituição bancária, ora requerida. Além disso, alegou que
“o desconto de cartão iniciou de 03/2008 e até presente data permanece os descontos no benefício da autora” e que “o desconto vem sendo efetuado na quantia de R$ 99,15 (noventa e nove reais e quinze centavos), de forma sorrateira, unilateral e arbitraria”
.

A decisão recorrida, de forma acertada, consignou que “negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado”, uma vez que “os descontos que estão sendo realizados, sem a efetiva comprovação da relação jurídica, poderão causar inegáveis prejuízos a autora”.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, não apresenta qualquer alegação capaz de enfrentar tais questões apresentadas pela parte ora agravada e apreciadas liminarmente pelo Juízo de Origem.

Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, não identifico o preenchimento do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
pelos argumentos genéricos tecidos pela parte recorrente e pela atual marcha processual dos autos originários.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013193-95.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A. AGRAVADO: FABIO ALVES KROEBEL RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Intempestividade recursal afastada.
2. As razões recursais se limitam a defender genericamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sem impugnar o fundamento da decisão acerca da interrupção na prestação dos serviços contratados e cobrados, por razões técnicas.
3. Conquanto o processo esteja na fase inicial, a agravante não logrou êxito em demonstrar fatos que desconstituem a pretensão autoral em sede liminar.
4. Não há excesso na fixação nas astreintes, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data do Julgamento: 08/03/2024).

As alegações serão objeto de análise do mérito
, com a devida dilação probatória nos autos de origem, autorizando-se a concessão de tutela de urgência para cessar os descontos realizados pelo réu sobre os valores dos vencimentos líquidos creditados pela autarquia federal (INSS).

Por ter a parte autora alegado fato negativo, não haveria como, de antemão, trazer ou produzir tal prova negativa ou diabólica, pela impossibilidade dessa produção pela requerente.

Outrossim, importante registrar que, se a parte autora estiver faltando com a verdade, o que
somente será constatado na fase dilatória nos autos da origem
, há mecanismos processuais hábeis a coibir eventual conduta temerária, que deverão ser aplicados.

Frisa-se, ainda, a manutenção da tutela é de fácil reversibilidade, se demonstrada a regularidade da contratação do contrato de cartão de crédito com descontos em benefício previdenciário, a tutela será cassada com o restabelecimento dos débitos.

Em mesmo sentido, destaco:

Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Pedido de tutela provisória para suspensão de descontos decorrentes de contratação de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário. Alegada fraude de terceiros. Prudência em determinar a suspensão. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21905756720198260000 Votuporanga, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 22/01/2020)

Por fim, no que tange ao pedido de tutela liminar recursal subsidiária, a fim de que seja reduzida a multa fixada pelo juízo primevo por eventual descumprimento da decisão, também não vislumbro razão para acolher tal pleito, uma vez que basta que o agravante cumpra a determinação judicial e suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada para não sofrer qualquer penalidade. Nada obstante, o valor estipulado - de R$ 1.000,00 - é apto a alcançar a finalidade a que se destina, caso haja descumprimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar